Tribunal: TJDFT
Processo: 0712512-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. SÍNDICO. PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. NÃO COMPROVAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO.
1. “A assembleia escolherá um síndico, que poderá não ser condômino, para administrar o condomínio, por prazo não superior a dois anos, o qual poderá renovar-se” (CC 1.347).
2. Não demonstrado um dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela, qual seja, a probabilidade do direito, mantém-se a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição que a indeferiu.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.